Tribunal: TJDFT
Processo: 0753354-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTOS DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. DESPROPORCIONALDIADE DA PRISÃO NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus no qual foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão.
2. Nas decisões anteriores de indeferimento da prisão preventiva foram expostos e especificados os fundamentos pelos quais foram indeferidos os pleitos, razão pela qual entendo que se mostra despicienda a repetição da fundamentação em decisão posterior, se não há fato novo a amparar o pedido, não havendo que se cogitar de nulidade.
3. Embora ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, para o fim da instrução criminal, deve se considerar que o atraso certamente ocorre devido à pandemia que retardou a marcação e remarcação das audiências, o que constitui situação excepcional e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, inexistindo desídia do juízo.
4. A via do habeas corpus não se presta para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.